Tribunal: TJBA
Processo: 8005509-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005509-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO, RODRIGO CAMARAO SANTANA

APELADO: MARIA CLARA SOUZA DE AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATENDIMENTO DA FINALIDADE ESSENCIAL DO CONTRATO. GARANTIA DA SAÚDE DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COPARTICIPAÇÃO. EXCLUSÃO DO LIMITE ANUAL EM CASO DE PROCEDIMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. VEDADA CLÁUSULA DE COPARTICPAÇÃO QUE RESTRINGE O DIREITO DO USUÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.